Tribunal: TJES
Processo: 5000528-51.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-51.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000528-51.2019.8.08.0044

RECORRENTE:
ANTONIO RAMOS DA SILVA.

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO AUTOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O PRAZO PRESCRICIONAL DEVERÁ OBSERVAR A DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. BANCO QUE NÃO COMPROVOU TER CREDITADO O EMPRÉSTIMO NA CONTA DO CONSUMIDOR. EXTRATO BANCÁRIO TRAZIDO PELO CONSUMIDOR QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ANTÔNIO RAMOS DA SILVA em face do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Em síntese, a parte autora alega que efetivou um contrato de empréstimo com o requerido em 2013 no valor de R$9.383,39, ocorre que nunca fora creditado em sua conta tal quantia, e mesmo assim, o consumidor alega ter pagado o parcelamento referente a este empréstimo na monta de R$17.284,20.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID nº 3971499, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o prazo prescricional começou a correr com o descobrimento do vício do serviço, portanto, não há falar em prescrição. Alega ainda a responsabilidade objetiva da requerida e o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deferida a gratuidade de justiça na sentença ID nº 3971499.

A sentença objurgada entendeu que a pretensão autoral encontrava-se prescrita, por ter o contrato entre as partes sido firmado em 2013 e a presente ação ter sido ajuizada apenas em 2019, no entanto, em que pese o ilustre saber do juiz de piso, a sentença merece reforma, posto que, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá
observar a data da última prestação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Infere-se dos autos que o recorrente alega não ter recebido o valor referente ao empréstimo nº 234552693, e para corroborar as suas alegações, traz ao processo o extrato da sua conta bancária na data em que deveria ter sido creditado a quantia de R$4.234,88, que é o valor remanescente após a quitação de um outro empréstimo do recorrente, conforme ID nº 3971273. Por sua vez, o recorrido juntou aos autos comprovante de TED para a mesma conta que o autor trouxe o extrato.

Pois bem, trata-se de relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova, com isso, entendo que o recorrido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos e modificativos do direito do autor, tendo em vista que o comprovante de TED NÃO É DATADO, e nem há alguma autenticação a fim de aferir a sua legitimidade, e o autor trouxe o extrato da sua conta do mês que foi realizado o empréstimo (junho de 2013), bem como dos 2 meses posteriores (julho e agosto de 2013), e não foi creditado em sua conta a referida quantia.

Assim, entendo pela parcial anulação do contrato firmado entre as partes, posto que parte da quantia contratada (R$5.148,51) serviu para quitar o empréstimo nº 200920769.

Passemos à análise do valor a ser devolvido ao consumidor, o montante contratado foi de R$9.383,39, sendo que R$5.148,51 serviu para quitar um outro empréstimo, assim, com uma simples regra de três, nota-se que a quantia que deveria ser creditada na conta do autor (R$4.234,88), equivale ao percentual de 45,13%.

Desse modo, tendo em vista que o recorrente pagou pelo contrato o valor total de R$17.284,20, deverá ser devolvido a este o valor que corresponde a 45,13%, ou seja, a quantia de R$7.800,35.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, arbitro os danos morais em R$2.000,00, posto que tal quantia não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

DECLARAR
a parcial anulação do contrato de empréstimo objeto dos autos (ID nº 3971273).

DETERMINAR
que a recorrida restitua ao recorrente, nos termos da fundamentação supra, a quantia de R$7.800,35 (sete mil e oitocentos reais e trinta e cinco centavos). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir da citação. Ademais,
não há que se falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)